Tribunal: STF
Processo: ARv 18380
Classe: ARv
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-05-09
Data de publicação: 1990-05-09

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA PENAL-MILITAR. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PROCEDIBILIDADE DECORRENTE DA NOVA ORDEM
CONSTITUCIONAL: PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA E
PRECLUSAO DA VIA RECURSAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS EX-OFFICIO:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
- TRATANDO-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RESTRITO A TEMA LEGAL,
CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A EXTINÇÃO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA - A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, IMPLICA NA PRECLUSAO DA VIA RECURSAL. ASSIM E PORQUE, EM
VIRTUDE DA NOVA SISTEMATICA CONSTITUCIONAL, NEM O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ESTA AUTORIZADO A JULGAR MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NEM
PODE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERTER-SE EM RECURSO ESPECIAL, ESTE
CABIVEL EXCLUSIVAMENTE DAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS OU
REGIONAIS FEDERAIS, E NÃO DE TRIBUNAIS SUPERIORES DA UNIÃO.
- ARV. PREJUDICADA. PRECLUSAO. PRECEDENTE: ARV. N. 14.199-0-PR,
QUESTÃO DE ORDEM, DJ DE 27.04.90.
- NO CASO CONCRETO, CONTUDO, EXTINGIU-SE A PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA DECLARAR A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
- ARV. PREJUDICADA. HABEAS CORPUS DEFERIDO EX OFFICIO.